Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado proferiu a seguinte decisão (ID 83347419): “Em sede de Juízo de retratação (artigo 1.018, § 1o, do CPC), adequo a decisão de ID. 77725123 àquela proferida na ação de recuperação judicial no 0717056-90.2020.8.07.0015 (de ID. 83272845). Nesse sentido, revogo em parte a decisão de ID. 77725123, exclusivamente no que concerne ao comando de busca e apreensão dos caminhões da devedora que, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/05, não devem ser retirados do seu estabelecimento comercial. Assim, fica revogada a ordem de busca e apreensão dos seguintes veículos: i) Veículo Automotor: VW/15.180 EURO3 WORKER, Diesel, Placa JIC7146, RENAVAM 971368597, 2008/2008, Cor Vermelha, Chassi 9BWNI72S58R839410; ii) Veículo Automotor: W/15.180 EURO3 WORKER, Diesel, Placa JIC7216, RENAVAM 971208603, 2008/2008, Cor Vermelha, Chassi 9BWN172S88R839451; iii) Veículo Automotor: VW/15.180 EURO3 WORKER, Diesel, Placa JIF5915, RENAVAM 971559961, Chassi 9BWN172S38R841463; iv) Veículo Automotor: VW/15.180 CNM, Diesel, Placa JJH4900, RENAVAM 451449835, 2011/2012, Cor Branca, Chassi 953468231CR219258; v) Veículo Automotor: VW/15.180 EURO3 WORKER Diesel, Placa JIE0876, RENAVAM 975515179, 2008/2008, Cor Vermelha, Chassi 9BWN172S58R839391; vi) Veículo Automotor: M.BENZ/LS 1938, Placa ALQ4527, RENAVAM 824572208, 2004/2004, Cor Vermelha, Chassi 9BM6960904B368733; vii) Veículo Automotor: SR/SCHIFFER SSC2ECA TRAS, Placa ILN6655, RENAVAM 817016678, 2003/2004, Cor Branca, Chassi 94U0708204S090008; viii) Veículo Automotor: R/SCHIFFER SSC2ECA DIAN, Placa ILN6751, RENAVAM 817015299, 2003/2004, Cor Branca, Chassi 94U0710204S090007; ix) Veículo Automotor: VW/24.250 CNC 6X2, Placa JHQ3126, RENAVAM 923613153, 2007/2007, Cor Prata, Chassi 9BWXN82497R723503; x) Veículo Automotor: VW 15.180 CNM, Placa JJH4829, RENAVAM 453697607, 2011/2012, Cor Branca, Chassi 953468239CR220724. Mantenho, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto à busca e apreensão dos demais veículos: i) Veículo Automotor: I/MMC ECLIPSE GT 3.8 VG Gasolina, Placa DUL6505, RENAVAM 920055877, 2006/2007, Cor Prata, Chassi 4A3AK44T47E055524; ii) Veículo Automotor: FIAT TORO FREEDOM AT, Flex, Placa PAS9835, RENAVAM 1102913925, 2016/2017, Cor Branca, P.006419 Chassi 988226117HKA85496. Recolha-se o mandado de busca e apreensão de ID. 79385043 e expeça-se novo, com as alterações desta decisão.” (grifou-se). Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, manifeste-se a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do objeto do recurso.